Tribunal: STF
Processo: ARE 1261089
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DIFERENCIADA: IMPOSSIBILIDADE. TEMA 965 DE REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - Aposentadoria Especial do artigo 40, § 5º da CF - Cargo de orientadora pedagógica - Impetrante que exerce atividade na Secretaria Municipal de Educação - ADI 3772 - Tema 965 do STF - Atividade exercida na Secretaria da Educação - Para concessão da aposentadoria especial à orientadora pedagógica integrantes da carreira do magistério se faz necessário que a atividade seja exercida em estabelecimento escolar - Denegação da ordem mantida Recurso desprovido” (fl. 2, vol. 8).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 40 e o § 8º do art. 201 da Constituição da República ao argumento de que “fazem jus à contagem de tempo diferenciada para aposentadoria especial os professores que executem atividades de magistério, a qual abrange não somente o trabalho em sala de aula, mas também diversas outras funções, com a preparação de aulas, correção de provas, atendimento aos pais e alunos, coordenação, assessoramento pedagógico e, ainda direção de unidade escolar ” (fl. 1, vol. 11).
    Sustenta que, “após o julgamento da ADI 3772, inexistem mais dúvidas de que o tempo de atividade exercida pela ora apelante integra a carreira do magistério, e que não há pertinência em vincular o exercício da função em ambiente escolar, devendo ser computada a concessão do benefício requerido” (fl. 3, vol. 11).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e por ser incabível a interposição de recurso extraordinário com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República “quando não há aplicação de lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição” (fls. 1-2, vol. 15).
    A agravante sustenta que “o Acórdão recorrido expressamente viola preceitos inscritos na Constituição da República, sobre tema que é matéria de Repercussão Geral n.º 965, julgado pelo STF” (fl. 10, vol. 18).
    Assevera tratar-se “de questão exclusivamente de direito, não havendo necessidade de reexame de prova, sendo inaplicável portanto a Súmula 279 deste E. STF” (fl. 12, vol. 18).
    Pede “a reconsideração da decisão monocrática determinando o processamento do feito. Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer seja o presente Agravo remetido ao Egrégio Supremo Tribunal Federal para o devido processamento” (fl. 13, vol. 18).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5.  No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.039.644, Tema 965, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema em questão e no mérito decidiu: 
     “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” ( DJe 13.11.2017 ).
    Quanto à impossibilidade de contagem de tempo especial das atividades fora de sala de aula, ao manifestar-se no julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, ressaltou a compatibilidade entre a Súmula n. 726 deste Supremo Tribunal e o que decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772/DF:
    “A redação original da Carta já exigia o ‘efetivo exercício’ em funções de magistério, o que foi enfatizado pela Emenda 20, ao determinar que o postulante ‘comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério (...)’. Com base nessas disposições, o Supremo vedou terminantemente o cômputo de tempo em atividades estranhas ao magistério para fins de concessão da aposentadoria especial respectiva. Veja-se a respeito a Súmula 726 desta Corte: ‘Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula’. Três anos após a edição desse enunciado sumular, o art. 1º da Lei 11.301/2006 modificou o § 2º do art. 67 da Lei 9.394/1997, que assim ficou redigido: ‘§2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Se, por um lado, a súmula impede a admissão de ‘tempo de serviço prestado fora da sala de aula’, a lei veio legitimar a contagem do tempo de serviço que o professor exerce dentro da escola, em funções acessórias à atividade de ensino. A compatibilidade da nova norma com a Constituição foi amplamente examinada no julgamento da ADI 3.772, cujo Relator originário era o ilustre Min. AYRES BRITTO. A despeito da aparente dissonância entre a norma e a Súmula 726, a Corte não reputou totalmente inválida a disposição. Deu-lhe interpretação conforme à Constituição ‘para assentar que as atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico também gozam do benefício (...), desde que exercidas por professores”. 
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    6. O Tribunal de origem assentou:
    “Não obstante o artigo 3º da Lei Municipal nº 12.987/07 disponha que o orientador pedagógico, do grupo de especialista em educação, esteja incluído no Quadro de Cargos do Magistério, fato é que, consoante o atestado carreado às fls. 32, a impetrante está lotada na Secretaria Municipal de Educação. Como anteriormente transcrito, tanto no decidido na ADI 3772, quanto no Tema 965 do C. STF, para a obtenção da aposentadoria especial faz-se necessário que a atividade exercida pelo integrante da carreira de magistério ocorra nas dependências de estabelecimento de ensino, o que não é o caso dos autos” (fl. 7, vol. 8).
    Rever o decidido pelo acórdão recorrido demandaria a análise da matéria fático-probatória, a atrair a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES. RE 1.039.644. TEMA 965. NATUREZA DAS ATIVIDADES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.174.140-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ADI 3.772/DF. ALEGADA OFENSA AO ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. II - A verificação das atividades exercidas no período de readaptação funcional demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em RE. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.203.847-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora